Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802060-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIO SALES DOS SANTOS

IMPETRANTE: RAFAEL SANTOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais autorizadores da custódia preventiva, visto que esta foi decretada em face não só da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, como também para se garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da ofendida.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. Da mesma forma, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, dado que os documentos juntados ao
writ
possuem data pretérita, além de inexistirem provas de que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FABIO SALES DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da ação penal nº 0800205-19.2021.8.14.0026.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.03.2021, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, pela prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n° 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência)
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante da
ausência de fundamentação idônea para a decretação de sua prisão preventiva
, visto que
inexistem motivos legais e concretos a indicar que o paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, revelando-se, sua custódia,
desproporcional
ao caso concreto.

Refere que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de não oferecer qualquer perigo à suposta vítima
, a qual, inclusive, já desistiu da representação que fizera contra o réu, assim como renunciou às medidas protetivas anteriormente decretadas em seu favor.

Aduz que
o paciente conta com sua saúde debilitada, com risco de contaminação pelo Covid-19
. Ademais,
é o único responsável pelo sustento e criação do filho menor impúbere, nascido em 22.06.2005
, que depende da guarda e subsistência do próprio pai.

Afirma, ainda, que
o Juízo
a quo
deixou de avaliar a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares diversas da prisão
, conforme expressamente previsto no art. 282, §6º, do CPP, plenamente cabíveis no caso em tela.

Requer, assim, a concessão
liminar
da presente ordem, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente ou substituída por

medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar requerida foi indeferida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.03.2021 por descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

Refere que, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva por aquele Juízo, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, informa que, atualmente, o processo aguarda a manifestação ministerial, tendo sido, o
dominus litis,
intimado em 18.03.2021 acerca da juntada do inquérito policial.

Nesta
Instância Superior
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Veja-se trecho da decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva, datada de 11.03.2021 (ID nº 4706889, fls. 18/25):

“(...) No presente caso, verifico que restou demonstrada a existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, diante dos depoimentos testemunhais dos policiais militares, pelo auto de apreensão da arma branca tipo facão e, por fim, pelo depoimento da vítima que relata que
o flagrado foi até a sua casa embriagado e na posse de um facão, descumprindo, assim, as medidas protetivas aplicadas nos autos do processo nº 0800175-81.2021.8.14.0026
.

Ressalta-se que, compulsando os autos nº 0800175-81.2021.8.14.0026, verifiquei que, ao contrário do que alega a defesa, FABIO tomou ciência das medidas protetivas no dia 01/03/2021, às 17h44 (certidão anexa em Id nº 23959836).

Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Lastreado pelo parecer do Ministério Público, entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

(...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos.

No caso dos autos, foi concedida as medidas protetivas nos autos nº 0800175- 81.2021.8.14.0026, dentre as quais afastamento do lar e de se aproximar a menos de 400 metros de distância da ofendida. Contudo, as medidas protetivas aplicadas não foram suficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o autuado voltou a procurá-la.

Diante disto, constato elementos concretos que evidenciam o risco de reiteração delitiva por parte do autuado e a ameaça concreta de violação da integridade física e psicológica da ofendida. Não é conveniente, nem seguro que a requerente passe pelo extremo constrangimento de ter que suportar a presença de quem lhe ameaça Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade
.

A prisão para garantia da ordem pública também é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de evitar a reiteração delitiva (HC 468557-CE; HC 129690-SP) e nos casos em que há gravidade em concreto do (s) crime (s) em tese cometido (s).

(...)

Isto posto, lastreado pelo parecer do Ministério Público, e por tudo que dos autos consta, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIO SALES DOS SANTOS, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal e, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente fundamentada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e integridade da vítima.

Isso, porque, de acordo com as informações do Juízo, o paciente foi até a casa de sua ex-companheira, embriagado e na posse de um facão, descumprindo, assim, as medidas protetivas fixadas em 01.03.2021, nos autos do processo nº 0800175-81.2021.8.14.0026, dentre as quais estavam o afastamento do lar e a obrigação de manter a distância de 400 metros da ofendida, medidas essas de que tomou ciência naquele mesmo dia.

Forçoso esclarecer que, após pesquisa ao PJE-1º grau, verifica-se que na ocasião anterior – a qual resultou na decretação das referidas medidas protetivas – a vítima havia comparecido à Delegacia para informar que no dia 25.02.2021, o paciente, por ciúmes, tentou lhe agredir com um pedaço de madeira, tendo sido impedido por terceiros. Afirmou que convivia com ele há cerca de um ano e que era agredida e ofendida constantemente, mas nunca o havia denunciado.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física da vítima, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Não obstante a alegação de que a ofendida já desistiu da representação que fizera contra o réu, assim como renunciou às medidas protetivas anteriormente decretadas em seu favor (conforme, de fato, pode-se observar do doc. ID nº 4706896, às fls. 29), tem-se que tal fato, por si só, não é suficiente para revogar a custódia cautelar, dado que
a reiteração delitiva do réu em atentar contra sua ex-companheira
reforça a necessidade de tratamento mais rigoroso por parte do Judiciário, justificando, desde já, a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a segregação cautelar foi decreta em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência previamente estabelecida, além do fato de que o paciente responde a outros processos criminais. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 511.035/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças. 2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
(TJPA - 4370811, 4370811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-25)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

Em relação ao argumento de que
o paciente conta com sua saúde debilitada, com risco de contaminação pelo Covid-19
, observa-se que
não restou comprovado que ele se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado,
dado que os documentos juntados ao
writ
(prontuários indicando tristeza, angústia, estresse e tentativas de suicídio) possuem datas pretéritas de agosto de 2019,
além de não haver provas de que

não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra.

Ademais, também não há qualquer comprovação de que
é o único responsável pelo sustento e criação do filho menor (o qual, aliás, possui 15 anos, já que nascido em 22.06.2005)
.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021